Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILZA AMORIM contra a decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação de conhecimento (obrigação de não fazer) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a demolição do trailer localizado no SIA, trecho 01, fundos do Banco Bradesco, no qual trabalha com o comércio de bebidas e alimentos. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que ocupa o quiosque em litígio há 3 anos, dele extrai o seu sustento e que realizou pedido de regularização da área, de modo que não é razoável a demolição. Aduz que a comunicação demolitória reveste-se de flagrante ilegalidade, primeiro porque a motivação encontra-se eivada de vício, pois a agravante não desenvolve qualquer atividade em Taguatinga e, segundo, porque a Administração se furta a devolver materiais apreendidos ilegalmente e prorroga uma situação de prejuízo, deixando-a sem resposta quanto ao deferimento da licença para o exercício de atividade no local. Postula a concessão da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. A agravante pretende a antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.009, I, do CPC, a fim de deferir a pretensão que lhe fora negada na primeira instância. Os pressupostos legais para a concessão da medida liminar são os mesmos do art. 300 do CPC, notadamente a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, ainda que o indeferimento da medida ofereça certo risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de demolição das construções, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isso porque, primeiro, o direito constitucional ao exercício de atividade comercial não é absoluto, não podendo servir de justificativa para amparar ocupação irregular em terra pública e construção erigida à margem da lei. Depois, a própria Constituição Federal impõe que o direito de propriedade e, por consequência, todos os demais correlatos, como a posse e a ocupação, sejam exercidos segundo sua função social, isto é, os interesses de toda a coletividade. Nesse aspecto, define que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, cuja observância é fiscalizada pelo órgão responsável. O Código de Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital n.o 6.138/18, assim dispõe, in verbis: “Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. Art. 53. A expedição do alvará de construção está vinculada a um único projeto arquitetônico. § 1o O alvará de construção é revogado nos seguintes casos: I - a pedido do autor do projeto habilitado; II - substituição de projeto arquitetônico habilitado. § 2o Nova habilitação de projeto de modificação não invalida o alvará de construção emitido, desde que sejam mantidos: I - a área total de construção; II - a área computável; III - o perímetro externo; IV - o número de unidades imobiliárias. § 3o Na hipótese do § 2o, deve ser feita retificação do alvará de construção válido, mantida sua numeração. (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (Grifamos) No que concerne especificamente ao caso em apreço, nos termos da Lei Distrital no 4.257/2008, a utilização de área pública por trailer e quiosques para o exercício de atividades econômicas está sujeita aos planos de ocupação, procedimentos licitatórios e demais obrigações estabelecidas em lei. O que não se observa na hipótese. A instalação de quiosques e trailers no Distrito Federal é permitida somente se previstos em projeto urbanístico aprovado e registrado no cartório de registro de imóveis, ou em projeto paisagístico aprovado, ou constante no Plano de Ocupação. (art. 5o). Até que seja concluído o plano de ocupação e os devidos procedimentos administrativos para a regularização da utilização de área pública por trailers e quiosques no Distrito Federal, fica vedada a instalação de novos, bem como a reforma, ampliação ou realocação (art. 29). A Administração do SIA, cujas informações gozam de presunção de veracidade, assim se pronunciou: “Além disso, frisa-se que o Auto de Apreensão apresentado nos autos (fls. 13, 31816238), emido pela então AGEFIS, em que se apreendeu materiais e valores, é datado em 10 de abril de 2014, fato ocorrido por venda irregular ao lado da Rodoviária Nova, local este não compreendido na área de competência desta Administração Regional do SIA. Não obstante, a consulta prévia para fins de Licença de Funcionamento (fls. 7, 31816238), datado de 7/5/2013, consiste em consulta de viabilidade para avidade a ser desenvolvida na região administrava de Taguanga RA-III, vez que o próprio documento foi emido por aquela Administração. Noutro giro, em relação à devolução do material de construção gerado da demolição do quiosque localizado no STRC, Trecho 02, Conjunto A, em frente ao lote 05, tem-se que o mesmo foi demolido em 11/10/1999, pela Administração do Guará (fls. 52 - verso, processo no 0137-000659/1996), sendo o material citado apreendido por aquela Administração, visto que esta Administração do SIA ainda não existia. Em se tratando da residência e moradia da interessada ser no próprio trailer onde trabalha, localizado no SIA, Trecho 01 - EPTG, Fundos do Bradesco, Trailer 1, tem-se que a Lei no 4.257/2008, que estabelece critérios de ulização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do po quiosque e trailer para o exercício de avidades econômicas e dá outras providências, em seu argo 14, inciso XVIII, dispõe, in verbis: Art. 14. São obrigações dos permissionários: [...] XVIII – não residir no trailer ou quiosque. (Grifo nosso). Sendo assim, forçoso se faz concluir ser ilegal a moradia e residência da senhora Nilza Amorim no próprio trailer onde trabalha.” A determinação administrativa de remoção das construções, seja em área pública ou privada, sem o devido alvará ou licenciamento ambiental, configura exercício regular do poder de polícia. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL.ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.ARTS. 17 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Adiante, quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do licenciamento revela a clandestinidade da obra, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de haver na área infraestrutura, bem como outros moradores na mesma condição, não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, e tem vigência até que outra a revogue ou modifique. Portanto, o fato de muitos agirem em desacordo com a norma, não afasta a exigibilidade de autorização para construção. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. É bem verdade que o direito à moradia é um direito fundamental, garantido constitucionalmente (art. 6o, caput, da CF). E como todo direito fundamental, não há como se sustentar que ele seja absoluto, no sentido de completamente inume a restrições. Na ponderação de valores constitucionais, o direito à moradia não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. Nem mesmo a ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas à outorga do direito social de moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal autorizam a potestatividade com a qual a parte autora veio a ocupar terreno público e nele edificar sem autorização administrativa ou planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. 5. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, em seus artigos 17 e 178, permiteque, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 6. Ademais, a demolição, no caso concreto (fls. 66/103), refere-se a área de proteção ambiental em Parque Ecológico, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 7. Recurso conhecido e desprovido.. (Acórdão n.971301, 20150110569807APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) “ADMINISTRATIVO. AGEFIS. NOTIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PLANO DIRETOR. PODER DE POLÍCIA. 1. Com base no poder de polícia, é lícito à Administração Pública demolir imóvel erigido irregularmente, mormente quando recente a ocupação e em área pública não passível de regularização. 2. O direito constitucional à moradia não pode servir de justificativa para legitimar a invasão e a construção irregular em área pública, que não é passível de usucapião. 3. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na conduta da Administração Pública, que, em observância ao princípio da legalidade estrita, no exercício do poder de polícia que lhe é conferido e que goza do atributo da autoexecutoriedade, atua no sentido de garantir o cumprimento das normas urbanísticas e de edificação. 4. Não cabe ao Judiciário promover a legalização de atividades ilegais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.934886, 20110111913112EIC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 219/220) Não se evidencia qualquer irregularidade na atuação da Administração Pública, que, no exercício do Poder de Polícia, atua no poder-dever de coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais. A recorrente detinha apenas Termo de Autorização de Uso no 166/98, para a área compreendida no STRC, T. 02, CONJ. A, frente ao lote 05 - Guará/DF, de 10.09.98, com validade de 1 ano. Todavia, o objeto da presente demanda é um trailer localizado no SIA, Trecho 01, EPTG, fundos do Bradesco, e a própria Administração informou que a área ocupada pela recorrente não tem autorização para a sua utilização. Assim, não dispondo de prévio licenciamento, a construção erigida é considera irregular, podendo sofrer demolição. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.